Tribunal: STF
Processo: HC 219588
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 693.054/SP, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIVÊNCIA DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "ostentando o réu maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais" (AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). 



    2. Da análise dos autos, verifica-se que não há como alterar a decisão agravada, segundo a qual a causa especial de redução de pena foi afastada em razão das circunstancias do delito e da vivência delitiva do agravante fundamentos que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas, não havendo que se falar em incidência da Lei n. 12.850/2013, de edição posterior aos fatos. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e absolvido da imputação de associação para o tráfico; b) o redutor foi afastado sob o fundamento de que o paciente teria integrado organização criminosa, contudo, o fato narrado é anterior à Lei 12.850/2013, o que “impediria seu reconhecimento por ausência de descrição normativa do conceito de organização criminosa”; c) a autoridade coatora “insistiu indevidamente na alegação de existência de maus antecedentes, fundamentos já afastados em julgamento de embargos perante o TRF”.



    Em razão do exposto, pugna pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    A liminar foi indeferida em 6.9.2022 (eDOC 11). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    2. Na espécie, o paciente, denunciado juntamente com outros corréus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, foi condenado em 1º grau de jurisdição pela prática de tráfico de drogas e absolvido da imputação de associação para o tráfico, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 15-21):



    “[...]



    2) Do crime de associação para o tráfico de drogas.



    [...]



    Não há provas nos autos que permitam afirmar, ao menos de forma segura, que houvesse, da parte dos agentes, o vínculo associativo - estável e permanente - fundamental ao perfazimento do crime.



    A condenação pela prática do crime em apreço apenas se legitimaria caso ficasse comprovado que os réus se associaram, de forma não transitória ou episódica, para o fim de pratica delitos dessa natureza, o que não se afigura concretamente nos autos.



    Assim, considerando o que consta do processo, não havendo nem mesmo discrição do Ministério Público dos fatos que demonstrariam a associação para o tráfico, conclui-se que inexistem provas suficientes para a condenação.



    [...]



    3) Da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    O 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 prevê causa de diminuição da pena do crime de tráfico de drogas, de um sexto a dois terços, "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa". 



    Anote-se que a ideia de associação é mais ampla do que a de integração, pois para configuração do crime de associação para o tráfico exigem-se provas concretas do estável e permanente vínculo dos agentes com o intuito de traficar. Por outro lado, o benefício de diminuição da pena do 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 não alcança aqueles que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa. Aquele que colabora mesmo que eventualmente com organização criminosa está integrando sua estrutura e colaborando para que esta tenha sucesso. 



    No caso em tela, é evidente que, pela quantidade de droga apreendida com os réus, pela origem na Bolívia de dois deles, e pelas circunstâncias apresentadas, os réus não agiam isoladamente, mas integrando, ao menos para fins da prática deste delito, organização criminosa que buscava internalizar cocaína.



    [...]



    Assim, não se aplica aos réus a causa de diminuição da pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    [...]



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal descrita na denúncia para condenar os réus LUÍS ANTÔNIO NIEDO, MIGUEL MENDEZ CHAVEZ, ALEX MAURICIO PERROGON VIEIRA e ARY FLÁVIO SWENSON HERNANDES como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, c.c artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-OS do crime previsto no artigo 35 do mesmo diploma legal, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Passa à dosimetria da pena.



    Fixo a pena-base de todos os réus em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para cada, pois as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 lhes são desfavoráveis, mormente no que tange à natureza (cocaína) e enorme quantidade da substância, observando-se não haver outras circunstâncias judiciais, inclusive porque não se verificou o trânsito em julgado das ações penais existentes em nome de Luis Antonio e Ary Flávio.



    Não há circunstâncias a serem consideradas na segunda fase. Também não há, outrossim, circunstâncias que se enquadrem nas disposições do artigo 66 do Código Penal.



    Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, I, da Lei 11.343/06, consistente na transnacionalidade do delito.



    Em razão disso, a pena deverá ser aumentada em 1/6 (um sexto), ficando, nesta fase, fixada em 7 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    Resta afastada a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conforme já anotado.



    Assim, a pena definitiva - para todos os réus - fica fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    [...]



    Considerando tratar-se de crime equiparado a hediondo, a pena será cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07.”



    O Tribunal local negou provimento aos recursos defensivos para manter a condenação, conforme trecho a seguir colacionado (eDOC 5, p. 14-15): 



    “[...]



    Os recursos não merecem provimento. 



    Pena-base. A pena-base fica mantida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à míngua de recurso da acusação, tendo em vista a natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida (101,305 kg), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, em que pese meu entendimento pela majoração desse patamar diante da expressiva quantidade de droga transportada.



    Internacionalidade. A natureza da droga apreendida aliada às circunstâncias do fato, em que os acusados foram presos em flagrante na posse de grande quantidade de cocaína - mais de 100 kg (cem quilogramas) - dias depois do ingresso dos corréus bolivianos no Brasil, tornam indubitável a transnacionalidade do delito. 



    Outrossim, não se cogita de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    Nesse passo, bem ponderou o Juízo a quo:



    A natureza da droga apreendida, cocaína, bem indica a procedência forânea dela, origem na Bolívia ou Colômbia. Outrossim, os réus Miguel e Alex são bolivianos e lá residem, sendo que chegaram ao Brasil apenas três dias antes da prisão em flagrante, e permaneceram hospedados na casa de outro estrangeiro.



    Assim, inclusive pela grande quantidade de droga apreendida, resta evidenciado que os réus estavam na linha de internalização da cocaína apreendida, restando evidente a transnacionalidade do delito. (fl. 1811)



    Mantenho a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 para majorar a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.



    Causa de diminuição. Parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.346/03, entendo não ser aplicável ao caso, de modo a reduzir a pena, tal como pleiteiam as defesas de todos os acusados. 



    A expressiva quantidade da droga apreendida (101 Kg de cocaína), somada às circunstâncias do delito- comparecimento dos acusados à residência de um traficante colombiano para buscar o entorpecente no Guarujá (SP) - e o "modus operandi" revelado na situação do flagrante evidenciam que os corréus pertencem a uma organização criminosa voltada à prática do tráfico transnacional de drogas. 



    Os registros criminais existentes em nome de Ary Flávio Swenson Fernandes, inclusive com trânsito em julgado (fls. 1113, 1117 v., 1215/1217, 1255, 1269, 1293/1294, 1470, 1473, 1477, 1489/1493) e de Luis Antônio Niedo (fls. 1219/1220, 1296, 1495) indicam que os réus, além dos maus antecedentes, dedicam-se a atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de vida.



    [...] 



    Assim, não merecem provimento os recursos defensivos no tocante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, de modo que torno definitivas as penas de 7(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para cada corréu.” 



    Em embargos de declaração, o TRF da 3ª Região acolheu parcialmente os recursos defensivos para readequar os fundamentos, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 8-9):



    “A defesa de Miguel Mendez Chavez aduz bis in idem, por ter sido considerada a quantidade de droga para fins de majoração da pena-base e afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/06.



    Em julgamento de Recurso Extraordinário submetido à Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, vedado o bis in idem (STF, Repercussão Geral no RE com Agravo n. 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.04.14). 



    Nesse passo, reduzo a fundamentação das circunstâncias que determinaram a inaplicabilidade do § 4ºdo art. 33 da Lei n. 11.343/06 apenas para excluir a referência à quantidade de droga apreendida, o que estendo aos corréus Ary Flávio, Luís Antônio e Alex, mantendo, contudo, os demais motivos que, por si sós, justificam a inaplicabilidade da causa de diminuição. 



    A defesa de Ary Flávio e Luís Antônio aduz que os acusados não têm condenações penais transitadas em julgado e o argumento no sentido de se dedicarem a atividades criminosas é inovação recursal, que resulta em cerceamento de defesa. 



    Não prosperam os argumentos defensivos. 



    Anoto não ter sido fundamentado o agravamento da pena dos embargantes em qualquer inquérito ou ação penal em curso, observando-se a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Outrossim, a menção aos registros criminais e à dedicação a atividades criminosas não ensejou reformatio in pejus e consequente cerceamento de defesa. Ao contrário, foi negada na sentença a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e motivadamente negado provimento aos apelos defensivos, por não restarem preenchidos os pressupostos legais necessários à incidência da causa de diminuição.”



    O STJ, por sua vez, deixou de acolher o pleito defensivo forte na reiteração delitiva do acusado (eDOC 8, p. 6):



    “[...] a causa especial de redução de pena foi afastada em razão das circunstancias do delito e da vivência delitiva do agravante (fls. 61-63), fundamentos que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas, não havendo, inclusive, que se falar em incidência da Lei n. 12.850/2013. 



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "ostentando o réu maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem" (AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).”



    3. Como se nota, no que tange à fundamentação utilizada para a não incidência da causa de diminuição, o acórdão ora impugnado fundou-se nas “circunstâncias do delito” bem como nos maus antecedentes, o que demonstraria a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Contudo, conforme explicitado pelo Magistrado de primeiro grau, as ações penais constantes dos registros criminais do paciente não haviam transitado em julgado até a data da sentença, de modo que não podem ser consideradas como maus antecedentes. 



    Nesse sentido, observo que, à luz do princípio da presunção de inocência, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação da paciente a atividades criminosas. Nesse sentido: 



    Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria. (HC 151.431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018, grifei) 



    Importa destacar, conforme mencionado no precedente acima colacionado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.054, em sede de repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que “[a]nte o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.” (RE 591.054 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 26.02.2015, grifei)



    No que diz respeito às “circunstâncias do delito”, o Magistrado sentenciante considerou que “pela quantidade de droga apreendida com os réus, pela origem na Bolívia de dois deles, e pelas circunstâncias apresentadas, os réus não agiam isoladamente, mas integrando, ao menos para fins da prática deste delito, organização criminosa que buscava internalizar cocaína”.



    No mesmo sentido, o Tribunal de origem, ao consignar que a expressiva quantidade de droga (101 kg de cocaína) “somada às circunstâncias do delito- comparecimento dos acusados à residência de um traficante colombiano para buscar o entorpecente no Guarujá (SP) - e o "modus operandi" revelado na situação do flagrante evidenciam que os corréus pertencem a uma organização criminosa voltada à prática do tráfico transnacional de drogas”.



    Diante de tais considerações, verifico que tanto a sentença quanto o acórdão condenatórios somente aludem a circunstâncias vagas e abstratas, que não guardam relação com as vetoriais eleitas pelo legislador no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa).



    Nesse ponto, o acórdão não se alinha ao entendimento desta Corte no sentido de que para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. (HC 178.018, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 192.026/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.12.2020; HC 198.417/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.03.2021.



    Com efeito, no que diz respeito à quantidade de droga apreendida, observo que o acórdão dos embargos de declaração, prolatado pelo TRF da 3ª Região, excluiu a referência para evitar a ocorrência de bis in idem, uma vez que tal circunstância foi sopesada na primeira fase da dosimetria, como incremento de pena.



    De outra parte, quanto à alusão de que os acusados compareceram à “residência de um traficante colombiano para buscar o entorpecente no Guarujá (SP)”, depreende-se da sentença condenatória que apenas os réus Alex Maurício e Miguel Mendes ficaram hospedados na casa de Bernardo Castanho, em Guarujá. Os réus Ary Flávio e Luis Antonio foram presos após se encontrarem com os corréus no Shopping Higienópolis e de viajarem de São Paulo a Jundiaí.



    Ademais, o Magistrado de primeiro grau fez menção à quantidade de droga apreendida, à origem de dois dos acusados na Bolívia e às circunstâncias apresentadas como indicativo de que os réus integrariam, “ao menos para fins da prática deste delito”, organização criminosa que buscava internalizar cocaína.



    Contudo, o fato de o ora paciente ter feito transporte da carga de droga e, assim o fazendo, colaborar de alguma forma com a suposta organização criminosa internacional, não significa, necessariamente, integrar grupo criminoso. 



    Com efeito, a prevalecer tal compreensão, todos os condenados por transportar drogas na condição de “mula” seriam automaticamente penalizados por se associarem de forma eventual e esporádica a uma organização criminosa de tráfico de drogas, tendo em vista que são recrutados por alguém para o transporte de droga pertencente a outra pessoa ou a um grupo criminoso. Tal entendimento claramente está em discordância com o preconizado por esta Corte, no sentido de que, para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à importância dos transportadores na estrutura de uma suposta organização criminosa não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Confiram-se: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. A quantidade da droga não pode ser usada, exclusivamente, para o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Agravado, contratado como mula, transportava 19kg de maconha. Ausentes provas de envolvimento com organização criminosa e dedicação a atividades ilícitas. 5. Mera mula. 6. Agravo improvido. (HC 199.178 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01.09.2021, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido.” (HC 180.065 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.04.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.480 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.09.2019, grifei)



    Por fim, é importante ressaltar que os réus foram absolvidos da imputação de associação para o tráfico, em razão da ausência de provas consistentes de que houvesse vínculo associativo estável e permanente para a prática delitiva.



    Esse o quadro, constatada a motivação inidônea, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque, como consta dos autos, o paciente é primário, não tem maus antecedentes e não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em sua fração máxima, razão pela qual, neste ponto, a reprimenda deve ser reformada.



    4. Dessa forma, partindo das balizas já fixadas no acórdão condenatório, passo à alteração da dosimetria.



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade e da natureza da droga. Na segunda etapa, não há incidência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento referente à transnacionalidade do delito, na fração de um sexto, resultando em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.



    No que tange à causa de diminuição, conforme anteriormente consignado, não há motivação idônea apta a afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que deve ser aplicado no patamar máximo (2/3), considerando que a quantidade de droga apreendida já foi sopesada na primeira fase, ficando a pena definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.



    Finalmente, à luz das modificações realizadas, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o semiaberto. Muito embora o quantum de pena, por si só, indique a fixação do regime aberto, a quantidade da droga apreendida, considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, recomenda a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/2006.



    Registro que, na hipótese do crime de tráfico de drogas, as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006, por expressa previsão legal, preponderam sobre as do art. 59 do CP e, por tal razão, desempenham especial função na fixação do regime inicial.



    Da mesma forma, a fixação de regime mais severo que o correspondente para a pena é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Nesse contexto, a expressiva quantidade e a nocividade da droga apreendida – 101,305 kg de cocaína justificam a imposição do regime mais gravoso.



    Pelas mesmas razões, também entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, do CP). 



    5. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no percentual de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, fixar a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2°, “c” do CP, e a pena pecuniária em 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu LUÍS ANTÔNIO NIEDO, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP.



    Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência e pelo meio mais expedito, a quem incumbirá a cientificação do Juiz da Execução Penal, se já definido.



    Comunique-se, outrossim, ao TRF da 3ª Região e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente